Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE CIBERNÉTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, (q)uando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências.
2.Observada a hipossuficiência técnica do consumidor e tendo sido questionada a autenticidade da assinatura aposta em contratos de mútuo, bem como impugnada a legitimidade dos contratos pactuados, cabe à instituição financeira demonstrar que os negócios jurídicos foram efetivamente celebrados e que não se encontram eivados de vícios ou nulidades.
3. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica do consumidor e de maior facilidade de obtenção de provas pela parte contrária, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.